Tribunal: TJDFT
Processo: 0041677-60.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ALEGAÇÃO FÁTICA DE QUE OCORREU A INTERRUPÇÃO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR CAUSA DO PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. INOVAÇÃO RECURSAL. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA.

1. Não se conhece da alegação de que ocorreu a interrupção do curso do prazo prescricional pelo parcelamento dos débitos executados, se tal alegação de caráter fático foi formulada apenas em sede de apelação, caracterizando inovação recursal. Ademais, também não se conhece de documentos anexados apenas por ocasião da apelação, se o apelante já os detinha durante o curso do processo em primeiro grau e não apresentou qualquer justificativa plausível para não apresentá-los no momento oportuno, qual seja, por ocasião da impugnação à exceção de pré-executividade, estando ausentes as hipóteses em que se admite a juntada extemporânea, previstas no art. 435, do CPC.

2. Consoante o art. 174, caput, do CTN, os créditos tributários prescrevem em cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva.

3. Ajuizada a ação de execução fiscal mais de cinco anos após a constituição definitiva do crédito tributário, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva, extingue-se o crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso V, do CTN, revelando-se inócuo perquirir quanto à morosidade para realização do ato citatório.

4. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.